Tribunal: TJDFT
Processo: 0705714-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. DEFESA. PRINCÍPIO. CONTRADITÓRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. HIPÓTESES LEGAIS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. JUROS. CONTRATO IMOBILIÁRIO. COMISSÃO. CORRETAGEM.
1. É desnecessária a realização da prova pericial nas ações que discutem a adoção do Sistema Francês de Amortizações (Tabela Price) quando a legislação admitir a capitalização mensal dos juros.
2. As operações de comercialização de imóveis com pagamento parcelado, de arrendamento mercantil de imóveis e de financiamento imobiliário em geral admitem a capitalização mensal de juros nas mesmas condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI).
3. É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma com o destaque do valor da comissão de corretagem.
4. Apelação desprovida.